Tribunal: TJMT
Processo: 0009110-83.2009.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009110-83.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[NEW-AGRO AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 05.437.906/0001-91 (APELANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), MARCIO JOSE DA COSTA - CPF: 024.145.579-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MONITÓRIA – ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL - ENDEREÇO DESATUALIZADO - REQUERIMENTO DO RÉU – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Justifica-se a extinção do processo por abandono da causa quando a parte autora, intimada através de seus patronos e pessoalmente, deixa de promover os atos ou diligências para o regular andamento do processo. Frustrada a intimação pessoal, por estar desatualizado o endereço constante dos autos, justifica-se a extinção do feito, pois é dever da parte ter seus dados corretos e atualizados no feito.

II – A Súmula nº 240 do STJ não se aplica nos casos em que a relação processual não foi formada com a regular citação do réu.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0009110-83.2009.8.11.0015 interposto por NEW-AGRO AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP contra sentença proferida na “AÇÃO MONITÓRIA” onde litiga MARCIO JOSE DA COSTA perante 1ª Vara da Comarca de Sinop - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 72790488 o magistrado de piso julgou o processo, sem resolução de mérito, com estribo no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil; condenou a parte autora a pagar custas, despesas processuais. Sem honorários advocatícios pela inexistência de litigiosidade.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 72790496 necessidade de reforma da sentença por falta de intimação pessoal da parte apelante e ausência de requerimento da parte apelada/ré.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Cuida-se a demanda de ação monitória ajuizada por New Agrícola Comércio e Representações Ltda. em face de Marcio Jose da Costa, ainda não citado.

Intimada a parte exequente, doravante denominada recorrente, na pessoa de seu advogado, via DJE para em 05 dias dar prosseguimento ao feito, não o fez, em seguida, tentada sua intimação pessoal com o mesmo fito, não foi possível procedê-la, em razão de ter mudado de endereço, consoante aviso de recebimento sob ID. 72790487.

O juiz aquo julgou a ação sem resolução de mérito por abandono da causa.

A tese recursal funda-se na falta de intimação pessoal da parte apelante e ausência de requerimento da parte apelada/ré.

Segundo dispõe o CPC, do CPC, extingue-se o processo, sem resolução do mérito:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. LOCAÇÃO. REVISIONAL DE ALUGUÉIS. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. 1. Para a extinção do processo, fundada no abandono de causa, é necessária a intimação pessoal da parte para suprir a falta em 48 (quarenta e oito horas). (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1154095/DF, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 20/09/2010)

Como se vê, antes que o processo seja extinto, por abandono unilateral, a parte autora deve ser pessoalmente intimada para suprir a falta que lhe foi imputada.

Na espécie, constata-se que o exequente não foi intimado pessoalmente por estar desatualizado o endereço constante dos autos, o que justificou a extinção do feito, pois é dever da parte ter seus dados corretos e atualizados no feito.

Cabe então analisar a hipótese da parte autora não ser encontrada para receber a intimação pessoal. Assim dispõe o CPC:

“Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.”

O mesmo, por exegese daquele dispositivo, se o ato frustrar-se pela desatualização ou declaração incorreta ou inverídica de endereço, conforme precedentes jurisprudenciais:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL. ABANDONO DA CAUSA. REGULARIZAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. A extinção do processo por abandono da causa pela parte, por mais 30 (trinta dias), sem promover os atos e diligências que lhe competir, exige prévia intimação pessoal para sanar a irregularidade em 48 horas. Harmonização dos arts. 13 e 267 do CPC. Mas a parte é obrigada a manter atualizado o endereço, sempre que houver modificação temporária ou definitiva, em conformidade com a disposição do § único do art. 238 do CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.” (Apelação Cível Nº 70052302536, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 19/12/2012)

Destarte, a extinção do processo por abandono da causa por mais de trinta dias quando a parte autora intimada pessoalmente para sanar a irregularidade e deixa de promover os atos ou diligências que lhe incumbe é causa de extinção do processo sem julgamento de mérito. A parte tem o dever de manter seus dados corretos e atualizados nos autos e se justifica a dispensa da intimação quando frustrada por estar desatualizado ou incorreto.

Por sua vez, além da intimação pessoal do autor, doutrina e jurisprudência apontam o prévio requerimento do réu como requisito para a extinção do processo, por abandono unilateral, tendo o colendo STJ, inclusive, sumulado tal questão (Súmula nº 240).

Não há dúvidas de que a providência tem por escopo evitar a desistência tácita da parte, quando já formada a relação processual pela integração do réu ao processo.

No entanto, só se justifica a exigência se e quando já ocorrida, no processo, a integração do réu, por meio de sua citação.

Sem a completa formação da relação processual, como na hipótese, não há, na lei, qualquer óbice à extinção do processo por ausência de requerimento do réu, já que processualmente impossível tal requerimento.

A respeito da matéria, vejamos o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. A intimação do autor por meio de carta registrada não anula a decisão que extingue o processo por abandono da causa, se o ato cumpriu sua finalidade, isto é, se efetivamente restou comprovado que o autor tomou conhecimento de que deveria promover o andamento do feito em 48 horas. Se a relação processual não se instaurou, isto é, se não houve a citação do réu, não há que se falar em divergência com a Súmula 240/STJ, porque impossível presumir eventual interesse do réu na continuidade do processo. Recurso especial não conhecido." (STJ. 3ª Turma. REsp nº 618.655/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ: 25/04/05, pág. 343).

Dessa forma, em razão do réu ainda não tere sido citado, não se aplica, à espécie, a invocada Súmula nº 240, do STJ.

Nenhum reparo, portanto, merece a sentença.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021